Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. LIGAÇÃO DA ENERGIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), bem como a pagar ao autor o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de multa contratual.
2. Recurso próprio regular e tempestivo. Pedido de gratuidade de justiça.
3. A carência de recursos financeiros está demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Deste modo, a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade deferida.
4. A cláusula décima oitava do contrato firmado entre as partes prevê que: “caberá ao LOCATÁRIO(A) a obrigação de transferir a conta de LUZ do imóvel locado para seu nome, no prazo de máximo de 15 (quinze) dias a contar do início da locação, sendo também de sua responsabilidade o pedido de desligamento dos mesmos quando a sua desocupação do imóvel; estando o LOCADOR(A) ou seus representantes livres de quaisquer cobranças futuras feitas em nome pelo não cumprimento dos mesmos. Fica também o LOCADOR(A) ou seus representantes automaticamente autorizados após a assinatura deste contrato a colocar as contas de LUZ no nome do LOCATÁRIO(A), bem como pedir a ligação, religação, desligamento, suspensão ou qualquer outro serviço relacionado à LUZ do imóvel em questão.”
5. Note-se que referida cláusula autorizava a locadora, ora requerida, a transferir a titularidade da conta de energia elétrica para o nome do locatário, ora requerente, bem como solicitar a ligação ou religação junto à CEB.
6. Restou comprovado nos autos que o autor tentou proceder à ligação da energia, no entanto fora impossibilitado pela ausência da escritura do imóvel, condição imposta pela própria CEB, ficando, também comprovado a administradora do imóvel teve ciência de tal fato, nada fazendo para sanar o ocorrido.
7. Diante de tais fatos, não há dúvidas de que a rescisão contratual foi ocasionada por culpa da parte ré, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
8. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.